Tribunal: TJSP
Processo: 1004140-77.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Demandante que reclama a ocorrência de vazamento com infiltrações em sua unidade condominial, advindo da unidade condominial superior, ocupada pela demandada. SENTENÇA de improcedência em relação à condômina ocupante da unidade superior, e de procedência em relação ao Condomínio. APELAÇÃO do Condomínio demandado, que insiste na

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Demandante que reclama a ocorrência de vazamento com infiltrações em sua unidade condominial, advindo da unidade condominial superior, ocupada pela demandada. SENTENÇA de improcedência em relação à condômina ocupante da unidade superior, e de procedência em relação ao Condomínio. APELAÇÃO do Condomínio demandado, que insiste na improcedência da Ação, pugnando pelo benefício da "gratuidade". EXAME: Recurso regularmente preparado, revelando a ausência da cogitada penúria por parte do Condomínio apelante. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Prova pericial de engenharia convincente na indicação da responsabilidade do Condomínio pelo vazamento em causa. Dano moral indenizável bem reconhecido. Verbas sucumbenciais corretamente arbitradas. Honorária que comporta elevação para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*